Tribunal: STF
Processo: AI 111231
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDEBITO. PEDIDO TEMPESTIVO.
TENDO PLEITEADO O CONTRIBUINTE, NO PRAZO DE CINCO ANOS, PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO, A REPETIÇÃO DO INDEBITO, E, APÓS O INDEFERIMENTO
AJUIZADO A AÇÃO JUDICIAL, COM O MESMO FIM, DENTRO DE DOIS,
ATENDIDOS SE ENCONTRAM OS ARTS. 168 E 169 DO CTN. NÃO HÁ, DESTE
MODO, QUE FALAR-SE EM DECADENCIA OU PRESCRIÇÃO.